Tribunal: TJDFT
Processo: 0783278-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelos recorrentes (autores), em que questionam o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 72146966). Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. Em síntese, os embargantes alegam omissão no julgado quanto à aplicação do art. 944 do Código Civil. Asseveram que a indenização não foi proporcional à extensão do dano. Argumentam pela inobservância ao art. 1o, III da CF/88 (princípio da dignidade da pessoa humana). Defendem que a indenização atual é irrisória considerando a gravidade dos fatos, incluindo ameaças, fraudes e violação da privacidade dos autores.
4. Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID 72438132).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se há vício no acórdão vergastado.
III. Razões de decidir
6. O acórdão proferido por esta Turma deu parcial provimento ao recurso dos autores para "condenar a ré a pagar a AUTORA indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil) reais, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Mantida a sentença nos demais termos."(ID 71590064).
7. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. (art. 1.022, CPC).
8. A "omissão" que permite o uso dos embargos de declaração ocorre quando uma questão discutida nos autos, essencial para a formação do silogismo, não é abordada. A "contradição" acontece quando há divergência interna no julgamento, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema ou controvérsia analisada na decisão. Já a "obscuridade" refere-se à falta de clareza do dispositivo, que pode ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgamento.
9. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
10. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
11. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o rejulgamento do mérito da matéria, em especial para majoração do valor da indenização por dano moral.
12. As questões aventadas pelos embargantes foram devidamente analisadas nos itens 8 a 15 da ementa: "(...) 8. Resta incontroverso que a conta do whatspp do autor foi invadida (ID 67140057) e o chip transferido a terceiros . Durante o período em que os invasores controlaram a conta, solicitaram a alteração do chip operado pela ré (ID 69448962), solicitaram doação (ID 69448968) e fizeram ameaça a autora (ID 69448964), tudo com o objetivo de obter vantagens financeiras de forma ilícita, utilizando o nome do autor. 9. A ré possui o dever de zelar pela segurança dos serviços que disponibiliza, sendo responsável objetivamente por eventuais falhas na prestação do serviço. 10. "É cediço que existem fraudes envolvendo o uso indevido do aplicativo WhatsApp, tendo em vista a falha de segurança dos sistemas da operadora, que possibilita a alteração/ativação do número do celular em novo chip, por meio de contato com a central via SAC ou, ainda, com a participação de preposto da operadora, autorizado a realizar tal transferência para outro chip [1]. Nesses casos, no momento que o novo chip é ativado, o chip original torna-se inoperante."(Acórdão 1294218, 0714810-21.2020.8.07.0016, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJe: 06/11/2020.) 11. No caso, é indubitável a falha na segurança e na prestação de serviços pela ré, que permitiu a transferência do número celular do autor, usuário regularmente cadastrado, para novo chip, utilizado por terceiros com o fim de aplicar golpes nos pacientes do autor e chantagear sua esposa, segunda autora. 12. Portanto, a operadora de telefonia deve responder pelos danos causados ao consumidor, na medida em que restou comprovado ato ilícito, falha nos sistemas de segurança que permitiu a transferência do chip a terceiros sem anuência do autor, a ensejar sua responsabilização. 13. O dano moral restou caracterizado. Em razão da falha nos procedimentos e nas medidas de segurança da operadora ré, os fraudadores tiveram acesso ao email e whatsapp do autor, deixando-o completamente vulnerável ao ter sua vida privada invadida. 14. Inegável, também, que a situação vivenciada pela AUTORA ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento, caracterizando dano moral, diante da angústia e do estresse provocados pela ameaça de também "perder todas as contas, fotos, dados", caso não cooperasse (ID 69448964) e de ter suas fotos intimas expostas (ID 69447258 - pág.3). Logo, impõe-se a reforma da sentença para condenar a ré a pagar a autora a indenização por dano morais no valor de R$3.000,00 (três mil) reais. 15. Quanto ao valor da indenização estipulado para o autor, o montante de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado na sentença atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica do instituto e observa igualmente os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso, não merecendo qualquer reparo.(...)".
13. Em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
14. “Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário” (Enunciado 125, FONAJE).
IV. Dispositivo
15. Embargos conhecidos e rejeitados.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.